Tribunal: CARF
Processo: 10283.722433/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AUSENTE.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 – STF).
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
RECLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA PESSOA FÍSICA EM RAZÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS TEREM SIDO CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
A transferência dos recursos aos sócios, proveniente da distribuição de lucros, deve restar comprovada, não servindo a isso meros lançamentos contábeis desprovidos de documentos que sustentem indubitavelmente o ingresso ou a saída dos recursos. A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros e o simples lançamento contábil, desacompanhado da documentação correspondente, não fazem prova da efetiva distribuição de lucros.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. DISTRIBUIÇÃO EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO.
Somente pode ser distribuído, com isenção do imposto de renda, valor maior que o lucro presumido do período quando se comprovar que o lucro contábil excedeu o presumido, mediante levantamento dos demonstrativos contábeis com observância da legislação comercial.
LUCRO REAL. ESCRITURAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO. REGISTRO POSTERIOR AO MOVIMENTO DAS OPERAÇÕES.
Para fins de apuração do lucro real, poderá ser aceita, pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal, a escrituração do livro Diário, autenticado em data posterior ao movimento das operações nele lançadas, desde que o registro e autenticação tenham sido promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente exercício financeiro.
PROCEDIMENTO FISCAL - INÍCIO - PERDA DA ESPONTANEIDADE - RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Exclui-se a espontaneidade do contribuinte, e de terceiros envolvidos no fato gerador, mesmo que não expressamente intimados, após o início do procedimento fiscal. Imprestável como prova da origem dos valores dos lucros distribuídos valores informados apenas em declaração retificadora entregue após o início da ação fiscal (art. 7° do Decreto n° 70.235, de 1972).
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF no 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.722433/2014-58
ACÓRDÃO
2201-012.227 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIS ALBERTO SALDANHA NICOLAU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AUSENTE.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 –
STF).
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
RECLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA PESSOA FÍSICA EM
RAZÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS TEREM SIDO CLASSIFICADOS
INDEVIDAMENTE. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
A transferência dos recursos aos sócios, proveniente da distribuição de
lucros, deve restar comprovada, não servindo a isso meros lançamentos
contábeis desprovidos de documentos que sustentem indubitavelmente o
ingresso ou a saída dos recursos. A alegação de recebimento de valores a
título de distribuição de lucros e o simples lançamento contábil,
desacompanhado da documentação correspondente, não fazem prova da
efetiva distribuição de lucros.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. DISTRIBUIÇÃO EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO.
Fl. 2987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.227 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722433/2014-58
2
Somente pode ser distribuído, com isenção do imposto de renda, valor
maior que o lucro presumido do período quando se comprovar que o lucro
contábil
excedeu
o
presumido,
mediante
levantamento
dos
demonstrativos contábeis com observância da legislação comercial.
LUCRO REAL. ESCRITURAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO. REGISTRO POSTERIOR AO
MOVIMENTO DAS OPERAÇÕES.
Para fins de apuração do lucro real, poderá ser aceita, pelos órgãos da
Secretaria da Receita Federal, a escrituração do livro Diário, autenticado
em data posterior ao movimento das operações nele lançadas, desde que o
registro e autenticação tenham sido promovidos até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente
exercício financeiro.
PROCEDIMENTO FISCAL - INÍCIO - PERDA DA ESPONTANEIDADE -
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Exclui-se a espontaneidade do contribuinte, e de terceiros envolvidos no
fato gerador, mesmo que não expressamente intimados, após o início do
procedimento fiscal. Imprestável como prova da origem dos valores dos
lucros distribuídos valores informados apenas em declaração retificadora
entregue após o início da ação fiscal (art. 7° do Decreto n° 70.235, de
1972).
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF no
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O
pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16
do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 2988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.227 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722433/2014-58
3
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 186/192) lavrado em desfavor do contribuinte, por
meio do qual são exigidos R$ 1.282.372,68 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e
setenta e dois reais e sessenta e oito centavos) de Imposto de Renda – IRPF, multa de ofício de
75%, e demais acréscimos legais.
Conforme se verifica na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 187/189),
a atuação decorreu da apuração, em relação ao ano-calendário de 2011, das seguintes infrações à
legislação tributária:
001 – RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA CLASSIFICADOS
INDEVIDAMENTE NA DIRPF
RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF
Em 10/02/2014, o contribuinte tomou ciência do Termo de Início do
Procedimento Fiscal, através do qual foi intimado a apresentar a documentação
comprobatória da existência e da efetiva distribuição dos lucros provenientes da
empresa
Samel
Serv.
de
Assistência
Médico-Hospitalar
Ltda,
CNPJ
04.159.778/001-07, relativamente ao ano-calendário 2011.
Em 26/02/2014 o contribuinte protocolou correspondência apresentando o
comprovante de rendimentos pagos pela empresa Samel, datado de 24/02/2014,
bem como 82 recibos por ele assinados a fim de comprovar os recebimentos do
total de R$ 4.694.764,10 a título de recebimento de lucros.
Em 08/04/2014 emitimos Termo de Intimação Fiscal para que o contribuinte
apresentasse a documentação comprobatória da existência e da efetiva
distribuição dos lucros, em especial, a contabilidade da empresa Samel.
(...)
Fl. 2989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.227 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722433/2014-58
4
A documentação foi solicitada para que fosse possível analisar a veracidade do
valor declarado pelo contribuinte como lucros recebidos da empresa Samel,
visto que tais rendimentos, quando devidamente comprovados, são isentos de
tributação.
Antes do início da fiscalização, a empresa Samel havia apresentado DIPJ
Declaração sobre o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica de número
0001000425, em 28/06/2012, na qual não consta informação de que tenha
havido lucro, ou que a empresa tinha reserva de lucros e menos ainda que
algum lucro havia sido distribuído aos sócios.
Em 19/02/2014, logo após o início da fiscalização, a empresa Samel retificou a
DIPJ acima citada, apresentando a Declaração de número 0001608453, na qual
já constava a distribuição de lucro no mesmo valor declarado pelo contribuinte
ora fiscalizado, porém, semelhante à DIPJ original, não constavam informações
do lucro do período nem de eventuais reservas de lucros, conforme se pode
constatar na Ficha 38A - Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados,
página 19/25 da Declaração.
Em 11/04/2014, a empresa Samel retificou mais uma vez sua DIPJ através da
Declaração de número 0001610856, na qual, além de constar a informação de
distribuição de lucro ao sócio em questão, também passou a constar a
informação da existência de lucro no ano no valor de R$ 4.977.149,37, conforme
a referida Ficha 38A da DIPJ (página 19/25 da Declaração), bem como passou a
constar a informação da existência de Reserva de Lucros do ano anterior no
valor de R$ 11.329.937,23 e de R$ 292.322,50 no ano-calendário de 2011, ano
objeto da presente fiscalização (página 17/25 da DIPJ).
Diante do acima relatado, percebe-se que a empresa Samel, após o início da
fiscalização em seu sócio majoritário (99% do capital), tentou ajustar suas
Declarações às necessidades do momento.
Note-se também que o Comprovante de Rendimentos que o contribuinte
apresentou quando da intimação do Termo de Início da Fiscalização também foi
produzido já quando o contribuinte se encontrava sob fiscalização, visto que o
mesmo é datado de 24/02/2014.
A empresa Samel apresenta DIPJ tributada com base no lucro presumido, assim
sendo, a legislação prevê limites de distribuição de lucros com isenção. Para
distribuir lucros acima desse limite sem a incidência tributária, a empresa deveria
demonstrar a existência de lucros acima dos limites previstos para o lucro
presumido. Tal comprovação se dá com a elaboração da contabilidade da
empresa, ou seja, com a escrituração dos livros Diário e Razão.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 03/11/2014, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 197, o contribuinte apresentou Impugnação (fls.
Fl. 2990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.227 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722433/2014-58
5
2.389/2.405), na data de 02/12/2014 (fl. 2.389), na qual alegou, em breve síntese, as razões que
sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Da existência dos lucros apurados pela empresa Samel e da sua efetiva e regular
distribuição ao sócio Luiz Alberto Saldanha Nicolau;
II – Da inaplicabilidade do enquadramento legal da autuação ao caso –
enquadramento genérico – cerceamento ao direito de defesa;
III – Do erro na metodologia adotada no lançamento;
IV – Do erro material cometido pela autoridade fiscal;
V – Da inaplicabilidade dos juros sobre a multa.
Da Decisão em Primeira Instância
A 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
– DRJ/SPO, em sessão realizada em 27/03/2019, por meio do acórdão no 16-86.749 (fls.
2941/2958), julgou procedente em parte a impugnação apresentada, para excluir da base de
cálculo do lançamento o montante de R$ 804.795,31, referente aos lucros passíveis de distribuição
com isenção, cujo acórdão restou assim ementado (fls. 2941/2942):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
RECLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA PESSOA FÍSICA EM RAZÃO
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS TEREM SIDO CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
A transferência dos recursos aos sócios, proveniente da distribuição de lucros,
deve restar comprovada, não servindo a isso meros lançamentos contábeis
desprovidos de documentos que sustentem indubitavelmente o ingresso ou a
saída dos recursos. A alegação de recebimento de valores a título de distribuição
de lucros e o simples lançamento contábil, desacompanhado da documentação
correspondente, não fazem prova da efetiva distribuição de lucros.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. DISTRIBUIÇÃO EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO.
Somente pode ser distribuído, com isenção do imposto de renda, valor maior que
o lucro presumido do período quando se comprovar que o lucro contábil excedeu
o presumido, mediante levantamento dos demonstrativos contábeis com
observância da legislação comercial.
LUCRO REAL. ESCRITURAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO. REGISTRO POSTERIOR AO
MOVIMENTO DAS OPERAÇÕES.
Para fins de apuração do lucro real, poderá ser aceita, pelos órgãos da Secretaria
da Receita Federal, a escrituração do livro Diário, autenticado em data posterior
ao movimento das operações nele lançadas, desde que o registro e autenticação
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.227 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722433/2014-58
6
tenham sido promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva da
declaração de rendimentos do correspondente exercício financeiro.
PROCEDIMENTO FISCAL - INÍCIO - PERDA DA ESPONTANEIDADE - RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS - Exclui-se a espontaneidade do contribuinte, e
de terceiros envolvidos no fato gerador, mesmo que não expressamente
intimados, após o início do procedimento fiscal. Imprestável como prova da
origem dos valores dos lucros distribuídos valores informados apenas em
declaração retificadora entregue após o início da ação fiscal (art. 7° do Decreto n°
70.235, de 1972).
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PROVA TESTEMUNHAL. É incabível o pedido
genérico de provar o alegado por todos os meios admitidos em direito, inclusive a
juntada de documentos e produção de prova testemunhal, tendo em vista as
normas que disciplinam o Processo Administrativo Fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão de primeira instância na data de 17/04/2019, por via postal,
conforme aviso de recebimento – A.R. acostado à fl. 2963, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 2966/2984), na data de 15/05/2010 (fl. 2964), no qual alegou reiterou os mesmos
argumentos apresentados na Impugnação, bem como pugnou pela nulidade do acórdão proferido
pela DRJ.
Pugna, ao final, de modo genérico, pela juntada de outros documentos, realização
de perícia, diligência e/ou quaisquer outros elementos e/ou providências que se façam
necessárias ao deslinde da demanda.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar: Nulidade da Decisão de Primeira Instância
Fl. 2992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.227 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722433/2014-58
7
O Recorrente suscita preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, uma
vez que teria violado o princípio da verdade material, mormente em que se recursou a analisar
toda a documentação apresentada na impugnação, em especial: (i) o demonstrativo de apuração
do resultado do período base encerrado em 31/12/2011 (fl. 2424); e (ii) conta do razão contábil
que controla os lucros distribuídos durante o ano de 2011 em favor do recorrente (fls. 2426/2429),
o que ensejou na violação ao exercício pleno do seu direito de defesa.
Em que pese as razões expostas pelo Recorrente, não comportam acolhimento.
Isso porque, ao contrário do que sustenta o recorrente, o que se observa por meio
da leitura do Recurso Voluntário, é um mero inconformismo com os fundamentos de decidir
expostos na decisão de primeiro grau, o que, por sua vez, não caracteriza omissão e tampouco
nulidade, pois o acórdão de piso analisou e julgou todas as teses e documentos apresentados.
Conforme se observa na decisão de piso, os documentos apresentados pelo
contribuinte, ainda que de forma intempestiva, em observância ao princípio da verdade material,
foram aceitos e analisados pela DRJ, os quais, entretanto, não serviram como meio de prova, visto
que não revestiam dos requisitos legais para tanto, senão vejamos (fls. 2951/2953):
Entretanto, para que o Livro Diário seja aceito como prova é necessária à sua
autenticação no competente registro do comércio, registro este que é
perpetrado pelas Juntas Comerciais dos Estados, conforme previsão inserta na Lei
no 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências.
(...)
É essencial, portanto, que o livro Diário, para efeito de prova a favor do
contribuinte, contenha, respectivamente, na primeira e última página, termos de
abertura e de encerramento e tenha sido registrado e autenticado pelas juntas
comerciais ou repartições encarregadas do Registro do Comércio. Caso o livro
Diário seja escriturado por sistema de processamento eletrônico de dados, os
formulários contínuos deverão ser numerados e rubricados.
(...)
Em relação ao ano-calendário de 2011, os referidos Livros não foram registrados
no prazo conforme determina a legislação.
(...)
Ressalte-se que a apuração do lucro efetivo, conforme previsto pela norma, deve
seguir as mesmas regras estabelecidas para a apuração do lucro real.
Logo, não cumpridas todas as formalidades exigidas pela legislação, a
escrituração contida nestes livros não possui o condão de fazer prova da
apuração do lucro efetivo da pessoa jurídica, na forma como determina o a
Instrução Normativa 93/97.
Fl. 2993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.227 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722433/2014-58
8
Portanto, a documentação acostada em fls. 205/2.906 não é apta a fazer a
demonstração pretendida pelo impugnante.
(...)
6.2.2. Quanto à escrituração contábil digital que teria sido apresentada junto com
a impugnação, não há registro da mesma nos autos e, mais importante, consulta
ao sistema SpedContábil, “Consulta Escrituração Contábil Digital Existente”,
referente ao CNPJ 04.159.778/0001-07 e ao ano-calendário 2011, apresenta a
seguinte resposta: “Não foi encontrada escrituração contábil para esse CNPJ no
ano informado”.
Portanto, não há como pretender o impugnante se valer de escrituração contábil
digital inexistente.
Além disso, no que tange ao exame pormenorizado de cada uma das
argumentações jurídicas ou provas trazidas na defesa, assim como também o racional utilizado na
decisão de origem, enquanto sucinto, destaco desde já o decidido pelo Supremo Tribunal Federal
– STF, em sede de repercussão geral – AI 791.292, com a fixação do Tema no 339, cuja tese a
seguir transcrevo:
Tema 339 – STF O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (grifo
do autor)
É esse o entendimento deste Conselho, vejamos pelas ementas a seguir transcritas:
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 NULIDADE DO LANÇAMENTO E DA DECISÃO DE
ORIGEM.NÃO OCORRÊNCIA O lançamento que preenche os requisitos legais de
validade e está devidamente instruído não incorre em causa de nulidade. Não é
nula a decisão proferida por autoridade competente e sem preterição do direito
de defesa. CERCEAMENTO DE DEFESA.INEXISTÊNCIA Inexiste prejuízo a defesa
quando o contribuinte demonstra amplo conhecimento daqueles fatos contra si
imputados pela autoridade e deles se defende exaustivamente.
IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO FISCAL NÃO ACARRETA NULIDADE DO
LANÇAMENTO Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não
acarreta a nulidade do lançamento. (Súmula CARF no 171) DECISÃO
SUCINTA.POSSIBILIDADE O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão
ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema
339 – STF) SUJEIÇÃO SOLIDÁRIA.GRUPO ECONÔMICO.POSSIBILIDADE As empresas
que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si e
solidariamente pelas obrigações tributárias previdenciárias na forma da lei.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ORIGEM A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
Fl. 2994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.227 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722433/2014-58
9
concordância com os fundamentos da decisão recorrida. (Acórdão no 2402-
012.865, Relator: Rodrigo Duarte Firmino, Data de Julgamento: 02/10/2024).
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2012 PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. NULIDADE AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. CONFUSÃO COM O EXAME DE MÉRITO. A circunstância de o
julgamento ter resultado com o qual discorde o contribuinte não implica ausência
de motivação. O ato está fundamentado, de modo que a discordância do
recorrente se confunde com o próprio acerto ou desacerto da decisão. DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO EFETIVO
PAGAMENTO. PADRÃO PROBATÓRIO. Nos termos da Súmula CARF 180, “[p]para
fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais”. Se houve
intimação prévia (durante a fiscalização, isto é, antes da fase “litigiosa”),
específica e inequívoca para a apresentação de documentos como extratos,
cheques, comprovantes de transferência ou saque etc., e o contribuinte deixou de
atender a tal intimação, deve-se manter a glosa das deduções pleiteadas. Desse
modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de despesa
médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento),
supostamente realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do
numerário em data coincidente ou próxima ao desembolso. Essa comprovação
deve ser feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre
os respectivos saques e datas de pagamento (argumentação sintética). (Acórdão
no 2202-011.005, Relator: Thiago Buschinelli Sorrenti no, Data de Julgamento:
01/10/2024).
Dito isto, rejeito a preliminar suscitada no Recurso Voluntário, dada a ausência de
nulidade do acórdão recorrido.
Dos Valores Distribuídos a Título de Lucros aos Sócios
Tendo em vista que o recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede
de Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 2947/):
6. A legislação atual assegura a isenção do imposto de renda de pessoa física dos
rendimentos recebidos de pessoa jurídica a título de lucros distribuídos aos
sócios, limitado ao valor do lucro contábil, ainda que superior ao lucro presumido,
desde que a pessoa jurídica mantenha escrituração contábil com observância da
lei comercial.
A respeito de distribuição de lucros, o art. 10 da Lei no 9.249, de 26/12/95, dispõe
que os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados, a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência
Fl. 2995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.227 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722433/2014-58
10
do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de
renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliada no País ou no
exterior, conforme abaixo transcrito:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado,
não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem
integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa
física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
A Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997, que regula a
determinação e o pagamento do imposto de renda, à época, se aplica aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, em seu art. 48, assim
dispõe:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos
pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos
atribuídos a sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no
item I, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil
feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o
determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do
imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou
ao titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base
no lucro real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos
distribuídos, ainda que por conta de período-base não encerrado, que
exceder ao valor apurado com base na escrituração, será imputada aos
lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na
legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do
art. 3o, § 4o, da Lei No 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a
que se refere o art. 3o da Lei No 9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro
título, tais como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
Fl. 2996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.227 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722433/2014-58
11
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos
lucros e dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no
encerramento de período-base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou
arbitrado conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre
correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos
a título de lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço
sujeita-se à incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4o.
Assim, a legislação acima reproduzida excluiu da incidência do imposto de renda
os lucros e dividendos pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, que não integram a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário desses valores. As mesmas disposições constam
do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99, RIR/99 que considera
nos art. 39, incisos XXVI a XXIX, sem incidência de tributação os lucros e dividendo
efetivamente distribuídos, ou seja, aqueles valores que comprovadamente
ingressaram no patrimônio dos sócios, acionistas ou titular de pessoa jurídica.
A legislação dispõe, ainda, sobre a distribuição de lucros aos sócios de empresas
optantes lucro presumido no art. 662 da RIR/99, a seguir transcrito:
Art. 662. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, não estão
sujeitos à incidência do imposto na fonte, nem integram a base de cálculo
do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado
no País (Lei no 9.249, de 1995, art. 10).
Para determinação do montante a ser distribuído com isenção, o contribuinte
deverá aplicar sobre a receita bruta os percentuais aplicáveis na determinação do
Lucro Presumido (art. 15 da Lei no 9.249/95), de acordo com a atividade exercida.
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita
bruta auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Do resultado apurado, deverá subtrair os valores devidos, relativos ao imposto de
renda da pessoa jurídica-IRPJ, inclusive adicional, quando devido, à contribuição
social sobre o lucro líquido-CSLL, à contribuição para a seguridade social-COFINS e
à contribuição para o PIS/PASEP, conforme o inciso I do Ato Declaratório
Normativo COSIT no 4/96:
I – no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base
no lucro presumido ou arbitrado, poderá ser distribuído, a título de lucros,
sem incidência do imposto, o valor correspondente à diferença entre o lucro
Fl. 2997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.227 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722433/2014-58
12
presumido ou arbitrado e os valores correspondentes ao imposto de renda
da pessoa jurídica, inclusive adicional, quando devido, à contribuição social
sobre o lucro, à contribuição para a seguridade social – COFINS e às
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP.
II – na hipótese do § 2o do art. 51 da IN no 11, de 1996, a parcela dos lucros
e dividendos que exceder o valor da base de cálculo do imposto da pessoa
jurídica, a ser distribuída também sem a incidência do imposto, será
determinada deduzindo-se do lucro líquido do período, após o imposto de
renda, o valor determinado na forma do inciso anterior.
O resultado poderá, então, ser distribuído com isenção.
A interpretação deve ser literal, conforme prevista no art. 111 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional – CTN.
Portanto, como a distribuição de lucros não é tributada na pessoa física, torna-
se crucial a comprovação de sua existência na contabilidade da empresa, caso
contrário se estaria abrindo um caminho para que rendimentos sujeitos à
tributação pudessem ser declarados como isentos, burlando, assim a cobrança
do imposto.
Assim, a distribuição de lucros, por envolver a pessoa do sócio da empresa, deve
estar cercada de elementos seguros de provas que demonstrem, de forma cabal e
inequívoca, a efetividade da operação.
6..1 Restou constatado que a empresa Samel Serviços de Assistência Médico-
Hospitalar Ltda, CNPJ 04.159.778/0001-07, da qual o autuado era sócio no
exercício fiscalizado, optou pelo regime de tributação com base no lucro
presumido no ano calendário de 2011. Portanto, poderia distribuir o valor da
base de cálculo (lucro presumido), diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estivesse sujeita a pessoa jurídica, sem incidência de
imposto de renda, ao seu sócio/autuado. Poderia, também, distribuir valor
maior que o lucro presumido, sem incidência de imposto de renda, desde que
demonstrado via escrituração contábil, feita de acordo com as leis comerciais,
ser o lucro contábil efetivo maior do que o lucro presumido.
De acordo com o citado Termo de Verificação Fiscal, considerando a informação
contida na DIPJ do ano-calendário de 2011 de que a escrituração era contábil, ao
solicitar do autuado os livros contábeis os quais a empresa estava obrigada a
escriturar, os mesmos não forma apresentados.
Desta forma, a escrituração não foi considerada apresentada e, portanto, os
lucros que ultrapassaram o valor do lucro presumido deduzido o imposto
correspondente, estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, mediante
aplicação da tabela progressiva e considerados rendimentos tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 2998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.227 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722433/2014-58
13
6.2. Alega o interessado que apresentou elementos probatórios aptos a constatar
a efetiva apuração e distribuição de lucros aos sócios, quais sejam, cópias dos
Livros Diários nos 4 e 5 e Razão Geral, DIPJ e a escrituração contábil digital.
Dos Livros Diários
6.2.1. Quanto aos documentos juntados por cópias simples, fls. 205/2.906,
referentes à escrituração contábil, os mesmos foram juntados em 09/01/2015 (fls.
203), fora, portanto, do prazo para apresentação da impugnação, que findou em
03/12/2014.
Veja-se o que estabelecem os artigo 15 e 17 do Decreto no 70.235, de 1972:
(...)
Todavia, em homenagem ao princípio da verdade material, nada obsta que se
conheça dos documentos trazidos aos autos até a data da apreciação do litígio.
Entretanto, para que o Livro Diário seja aceito como prova é necessária à sua
autenticação no competente registro do comércio, registro este que é
perpetrado pelas Juntas Comerciais dos Estados, conforme previsão inserta na
Lei no 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências.
A matéria está consolidada na Receita Federal no artigo 258 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999:
Livro Diário
Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de
Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que
serão lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou
operações da atividade, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a
situação patrimonial da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 486, de 1969, art.
5o).
§ 1o Admite-se a escrituração resumida no Diário, por totais que não
excedam ao período de um mês, relativamente a contas cujas operações
sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que
utilizados livros auxiliares para registro individuado e conservados os
documentos que permitam sua perfeita verificação (Decreto-Lei no 486, de
1969, art. 5o, § 3o).
§ 2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, no transporte dos totais
mensais dos livros auxiliares, para o Diário, deve ser feita referência às
páginas em que as operações se encontram lançadas nos livros auxiliares
devidamente registrados.
§ 3o A pessoa jurídica que empregar escrituração mecanizada poderá
substituir o Diário e os livros facultativos ou auxiliares por fichas
Fl. 2999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.227 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722433/2014-58
14
seguidamente numeradas, mecânica ou tipograficamente (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 5o, § 1o).
§ 4o Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no
§ 1o, deverão conter termos de abertura e de encerramento, e ser
submetidos à autenticação no órgão competente do Registro do Comércio,
e, quando se tratar de sociedade civil, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos (Lei no 3.470, de 1958,
art. 71, e Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 2o).
§ 5o Os livros auxiliares, tais como Caixa e Contas-Correntes, que também
poderão ser escriturados em fichas, terão dispensada sua autenticação
quando as operações a que se reportarem tiverem sido lançadas,
pormenorizadamente, em livros devidamente registrados.
§ 6o No caso de substituição do Livro Diário por fichas, a pessoa jurídica
adotará livro próprio para inscrição do balanço e demais demonstrações
financeiras, o qual será autenticado no órgão de registro competente.
É essencial, portanto, que o livro Diário, para efeito de prova a favor do
contribuinte, contenha, respectivamente, na primeira e última página, termos de
abertura e de encerramento e tenha sido registrado e autenticado pelas juntas
comerciais ou repartições encarregadas do Registro do Comércio. Caso o livro
Diário seja escriturado por sistema de processamento eletrônico de dados, os
formulários contínuos deverão ser numerados e rubricados.
A Instrução Normativa do Secretário da Receita Federal - SRF no 16 de 1° de
março de 1984, dispõe, ainda, que para fins de apuração do lucro real, a
escrituração do livro Diário somente poderá ser aceita pelos órgãos da Secretaria
da Receita Federal quando o registro e autenticação tenham sido promovidos até
a data prevista para entrega tempestiva da Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica do exercício correspondente:
O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições e tendo em vista
o disposto no Decreto no 83.740, de 18 de julho de 1979, que instituiu o
Programa Nacional de Desburocratização, RESOLVE:
Para fins de apuração do lucro real, poderá ser aceita, pelos Órgãos da
Secretaria da Receita Federal, a escrituração do livro "Diário" autenticado
em data posterior ao movimento das operações nele lançadas, desde que o
registro e a autenticação tenham sido promovidos até a data prevista para
a entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente
exercício financeiro.
Em relação ao ano-calendário de 2011, os referidos Livros não foram registrados
no prazo conforme determina a legislação.
Não é por outra razão que a legislação tributária exige a autenticação do livro
Diário no órgão de registro do comércio até a data prevista para entrega da DIPJ,
Fl. 3000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.227 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722433/2014-58
15
conforme preceitua a IN SRF no 16/84 e Parecer Normativo CST no 11/85, na qual
se deve informar os dados do livro em que consta o balanço patrimonial do
encerramento do período a que se refere, como forma de o contribuinte
demonstrar ao Fisco o atendimento àquela norma, evitando que sejam aqueles
dados manipulados após a entrega da declaração.
Ressalte-se que a apuração do lucro efetivo, conforme previsto pela norma, deve
seguir as mesmas regras estabelecidas para a apuração do lucro real.
Logo, não cumpridas todas as formalidades exigidas pela legislação, a
escrituração contida nestes livros não possui o condão de fazer prova da
apuração do lucro efetivo da pessoa jurídica, na forma como determina o a
Instrução Normativa 93/97.
Portanto, a documentação acostada em fls. 205/2.906 não é apta a fazer a
demonstração pretendida pelo impugnante.
Da Escrituração Contábil Digital
6.2.2. Quanto à escrituração contábil digital que teria sido apresentada junto com
a impugnação, não há registro da mesma nos autos e, mais importante, consulta
ao sistema SpedContábil, “Consulta Escrituração Contábil Digital Existente”,
referente ao CNPJ 04.159.778/0001-07 e ao ano-calendário 2011, apresenta a
seguinte resposta: “Não foi encontrada escrituração contábil para esse CNPJ no
ano informado”.
Portanto, não há como pretender o impugnante se valer de escrituração contábil
digital inexistente.
Das retificações na DIPJ e no Informe de Rendimentos
6.2.3. O contribuinte aduz, ainda, que tendo em vista que houve a retificação da
DIPJ da empresa Simel e do Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção de
Imposto de Renda na Fonte emitida pela mesma em seu favor, os valores
informados em sua DIRPF como rendimentos isentos deveriam ser considerados
como sendo oriundo da distribuição de lucros, comprovado em tais documentos,
invocando, tacitamente, o instituto da denúncia espontânea para que seja aceita
a retificação da DIPJ da pessoa jurídica.
Ocorre, entretanto, que a retificação das DIPJ’s da empresa Samel somente
ocorreu após o início da fiscalização na pessoa física do Sr. Luis Alberto Saldanha
Nicolau, que era sócio majoritário e administrador da referida empresa.
Note-se que as retificações foram efetuadas em 19/02/2014 (DIPJ, declaração no
0001608453) e 11/04/2014 (DIPJ, declaração no 0001610856), e o Informe de
Rendimentos foi emitido em 24/02/2014 (Informe de Rendimentos, fls. 94), e que
desde a ciência do início da fiscalização por parte do impugnante em 10/02/2014
(fls. 92) até a data da ciência do Auto de infração em 03/11/2014 (fls. 197), em
nenhum momento o contribuinte readquiriu a espontaneidade, conforme bem
apontado na Descrição dos Fatos, fls. 187/188.
Fl. 3001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.227 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722433/2014-58
16
Assim, mesmo que não notificada diretamente, a empresa estava envolvida nas
infrações verificadas, visto que os fatos jurídicos tributários eram exatamente os
mesmos fiscalizados na pessoa física. Portanto, não há como desconsiderar que a
pessoa jurídica, por não ter sido intimada, não estava indiretamente sob
fiscalização, visto que se trata de terceiro envolvido no fato gerador.
O artigo 138 da Lei no 5.172, de 25/10/966, Código Tributário Nacional (CTN),
dispõe que:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.” (grifo meu)
Dispõe o art. 7o do Decreto no 70.235/1972 e alterações, sobre o início do
procedimento fiscal:
“Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III - começo do
despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
§2o. Para os efeitos do disposto no §1o, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável, sucessivamente, por
igual período com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento
dos trabalhos.” (grifo meu)
Impossível, portanto, levar em consideração as retificações efetuadas após o
início da ação fiscal por não haver espontaneidade por expressa determinação
legal.
Incidência de IR sobre Lucros Distribuídos
6.3. A empresa responsável pela distribuição dos lucros, Samel Serviço de
Assistência Médico-Hospitalar Ltda, CNPJ 04.159.778/0001-07, confessou em
DCTF’s os débitos relativos ao IRPJ, CSLL, COFINS e PIS referente aos períodos de
apurações trimestrais do ano-calendário de 2011, em consonância com os valores
informados na DIPJ original e de acordo com o que dispõe o § 5o do art. 516 do
RIR/99:
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.227 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722433/2014-58
17
§ 5o O imposto com base no lucro presumido será determinado por períodos
de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30
de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observado o
disposto neste Subtítulo (Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25)
A DCTF é a forma com que o sujeito passivo dá conhecimento à autoridade
administrativa da ocorrência do fato jurídico-tributário e informa o pagamento do
valor correspondente ao tributo e, como se depreende da sua própria
denominação, é uma declaração contendo débitos e créditos tributários federais,
e constitui confissão de dívida, nos termos do § 1o do art. 5o do Decreto-lei no
2.128/84.
Logo, sendo empresa do lucro presumido, a base de cálculo do IRPJ (que
corresponde à 8% da Receita Bruta) estava definida em cada trimestre e assim, se
dessa base de cálculo ainda fossem subtraídos todos os impostos e contribuições
a que estiver sujeita a pessoa jurídica, conforme dispõe o § 2o, incisos I do art. 48
da IN SRF No 93/ 1997, este valor seria o parâmetro para a empresa distribuir
lucro com isenção, ou seja, a parcela isenta do lucro está apurada
automaticamente, a menos de algumas operações aritméticas, quando da
apresentação da DCTF referente ao trimestre de apuração.
Portanto, o valor correspondente à diferença entre o lucro presumido, apurado
no período-base trimestral, no decorrer do próprio ano-calendário, e os valores
relativos ao IRPJ, inclusive o adicional quando devido, à CSLL, à COFINS e ao PIS,
poderá ser distribuída a sócio, sem incidência do imposto na fonte e na
declaração de rendimentos do beneficiário.
No caso concreto, considerando os valores que teriam sido pagos à título de
antecipação distribuição de lucros (fls. 97/178) e os valores extraídos das DCTF e
DIPJ, conforme o Demonstrativo elaborado pela fiscalização (fls. 193), temos a
seguinte situação:
2011
Limite do Lucro a
ser distribuído
Lucro Distribuído
Excesso
1o Trimestre
R$ 188.068,02
R$ 1.098.000,00
R$ 909.931,98
2o Trimestre
R$ 195.499,02
R$ 1.474.400,00
R$ 1.278.900,98
3o Trimestre
R$ 205.689,30
R$ 1.231.900,00
R$ 1.026.210,70
4o Trimestre
R$ 215.538,97
R$ 890.464,10
R$ 674.925,13
TOTAL
R$ 804.795,31
R$ 4.694.764,10
R$ 3.889.968,79
6.4. A norma que regulamenta a não incidência do imposto de renda estabelece
limites desta em relação aos lucros pagos a sócios pelas pessoas jurídicas. Em
princípio, este limite, conforme se viu, é o valor correspondente à diferença entre
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.227 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722433/2014-58
18
o lucro presumido e os valores correspondentes a todos os tributos a que estiver
sujeita a pessoa jurídica.
No entanto, este limite pode ser superado caso a pessoa jurídica, apesar de sua
opção, demonstre em escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo os diplomas
normativos reproduzidos. Assim, há necessidade de que essa demonstração seja
feita seguindo as estritas formalidades exigidas em relação aos livros obrigatórios.
O marco para as empresas que são tributadas com base no lucro real é para que o
lucro a ser declarado esteja respaldado em escrituração contábil e regular, a ser
conferida pela fiscalização em eventual procedimento fiscal.
O mesmo se pode concluir em relação ao caso presente, em que a parcela
excedente de distribuição de lucros sem a incidência do imposto ao
contribuinte, na forma estabelecida nos atos normativos referenciados, ou seja,
com base no lucro contábil, teria que estar respaldada em escrituração formal
da empresa, que deveria ter sido prévia e tempestivamente apresentada à
fiscalização, contendo todos os requisitos legais exigíveis, conforme solicitado
ao autuado na ação fiscal.
Desta forma, considerada inócua a apresentação dos Livros Diários na
impugnação, como já visto acima, para efeito de demonstrar a existência de
lucro contábil superior ao lucro presumido com o intuito de afastar a tributação
sobre os rendimentos autuados, deve ser mantido lançamento sobre os
rendimentos excedentes ao lucro presumido, recebidos da pessoa jurídica em
valor superior ao limite legal de não incidência.
Logo, como não é possível verificar se a Pessoa Jurídica se enquadra também no
§ 2o, inciso II do art. 48 da IN SRF no 93/97, pois o autuado não apresentou toda
a documentação contábil necessária, a exemplo da Demonstração do Resultado
do Exercício – DRE que deve constar no Livro Diário, conforme dispõe o art.
1.184, §2o, da Lei no 10.406/2002 (novo Código Civil), ou seja, como não foi feita
comprovação da efetiva existência do lucro mediante escrituração contábil
regular, o valor excedente ao lucro presumido distribuído ao sócio ora
fiscalizado, no montante de R$ 3.889.968,79, deve ser atribuído como
rendimento tributável, sujeito à tabela progressiva anual, ao contribuinte
fiscalizado.
(...)
Dos Ajustes
9. Diante do exposto, voto no sentido de que seja excluído da base de cálculos do
lançamento fiscal o montante de R$ 804.795,31 referente aos lucros passíveis de
distribuição com isenção, como acima apurado, que não constitui ingresso de
receitas tributáveis, para o ano-calendário de 2011.
Neste ponto, não há reparos a serem feitos na decisão de piso.
Fl. 3004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.227 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722433/2014-58
19
Do Erro Material Cometido pela Autoridade Fiscal
Em pedido subsidiário, o Recorrente pugna, ainda, que seja reconhecido o erro
material cometido pela autoridade fiscal, que, em parte, já foi reconhecido pela DRJ, e afirma que
não é apenas o montante de R$ 804.795,31 que deve ser deduzido da base de cálculo, mas sim o
montante de R$ 1.258.994,00 (fl. 2983):
Isto porque, em se tratando de lucros distribuídos por pessoas jurídicas tributadas
pelo lucro presumido, no caso presente o lucro a ser considerado como
distribuído aos sócios deve levar em consideração o lucro presumido da pessoa
jurídica
R$
1.646.659,96,
deduzido
tão
somente
o
imposto/adicional
correspondente de R$ 387.664,99, de modo que o lucro distribuído sem
tributação passa a ser de R$ 1.258.994,00 (1.646.659,96 – 387.664,99 =
1.258.994,00)
Nada obstante as razões apresentadas pelo Recorrente, não comportam
acolhimento.
Isso porque, conforme apontado no acórdão recorrido, razões com as quais
concordo, e verificado no demonstrativo de distribuição de lucro (fl. 193), o limite de lucro a ser
distribuído pela empresa Samel no ano calendário de 2011, após apuração trimestral, foi de R$
804.795,31, e ao passo que foi realizada a distribuição de lucros ao ora recorrente no montante
total de R$ 4.694.764,10, a base de cálculo para o Imposto de Renda da Pessoa Física é justamente
essa diferença, no importe de R$ 3.889.968,79, o que já foi corrigido pela DRJ no acórdão de piso.
Assim, não há reparos a serem feitos na decisão de origem.
Da Juntada Posterior de Documentos. Diligências e Perícia
O Recorrente, de modo genérico, pugna, ao final, pela juntada de outros
documentos, realização de perícia, diligência e/ou quaisquer outros elementos e/ou providências
que se façam necessárias ao deslinde da demanda.
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.227 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722433/2014-58
20
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência, juntada de documentos,
realização de perícia pressupõe o cumprimento dos requisitos do inciso IV do supracitado
dispositivo legal, sob pena de ser considerado não formulado o pedido, nos termos do § 1o do
artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
O recorrente deveria ter apresentado toda a documentação comprobatória do seu
direito quando das intimações fiscais, bem como da apresentação da Impugnação, de modo que o
pedido genérico formulado em Recurso Voluntário, sem qualquer fundamentação, não comporta
acolhimento.
Além disso, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.227 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722433/2014-58
21
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Destarte, tendo em vista que o recorrente não demonstrou a presença dos
requisitos insculpidos no artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, o pedido genérico de
juntada posterior de documentos, diligências e perícia, não comporta deferimento.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 3007
DF CARF MF
Original